Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA-ME, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação popular movida por TELMA TEIXEIRA, suspendeu os efeitos de licenças ambientais deferidas à agravante e para instalação de agroindústria de produção de cerveja na região da Bacia do Rio São Bartolomeu. Ao receber o agravo, foi deferida liminar para atribuir efeito suspensivo (ID 7699412). Em face desta decisão, a agravada interpôs agravo interno, bem como apresentou contrarrazões (ID 8136625). Contudo, antes do julgamento de mérito, sobreveio sentença proferida nos autos principais, em que o pedido foi julgado improcedente, razão pela que foi oportunizado às partes se manifestarem acerca de eventual perda de objeto. As partes e a douta Procuradoria de Justiça se manifestaram pela extinção do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID 21809547, 21812190, 21871673 e 21936516). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu pedido liminar em ação popular. Diante da superveniente prolação de sentença de mérito em que o pedido foi julgado improcedente, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição inicial, enquanto a sentença decorre de cognição plena, com exame de todos os argumentos deduzidos pelas partes. Inexoravelmente a sentença se sobrepõe à decisão prelibatória acerca da tutela liminar que deixa de existir no mundo jurídico. Ademais, ao julgar improcedente o pedido, a sentença também atendeu aos interesses do recorrente de manter a validade dos atos administrativos que autorizaram a instalação do empreendimento. Eventual insurgência deve ser manifestada por meio do recurso próprio em face da sentença. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AO AGRAVO INTERNO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator